Tribunal: TJDFT
Processo: 0033704-60.2013.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO PELA LEI 14.010/2020 (RJET). NÃO CONFIGURAÇÃO. DISPENSA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART, 921, §5o, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 924, V do CPC, “Extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente ”sendo certo que“(...) requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ. REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). 1.1. Caso em que, após transcurso do prazo de suspensão do processo de execução por um ano, sem localização de bens, teve início o prazo de prescrição intercorrente. Providência tempestiva não efetivada, não localização de bens dos devedores durante o lapso prescricional, prescrição intercorrente que se consumou.
2. Prescrição intercorrente, fenômeno jurídico extintivo da pretensão por inércia do credor/exequente durante o curso processual. Segundo dispõe o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação. 2.1. Pretensão executória para recebimento de cédula de crédito industrial prescreve em 3 (três) anos nos termos do Decreto-Lei 413/1969 e art.70 do Decreto n.57663/1996 (REsp n. 1.741.068/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 5/4/2019.), e este o mesmo prazo relativo à prescrição intercorrente. 2.2. Insubsistente alegação do exequente quanto à suspensão da prescrição intercorrente pela Lei 14.010/2020. O art. 3o suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 (data da publicação) e 30/10/2020 em razão das restrições impostas durante a pandemia de modo que o fim do prazo prescricional inicialmente previsto deve ser prorrogado por 140 dias, prorrogação que não impede, no caso, a extinção do processo executivo nos termos do art. 924, V do CPC.
3. “Frente à nova redação do artigo 921, §5o, CPC, a exegese que pode ser extraída é de que extinção de processo executivo em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa arbitramento de honorários advocatícios em favor de qualquer das partes.” (TJDFT. Acórdão 1420566, 00363406720118070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
4. Recurso conhecido e não provido.